Tribunal: STF
Processo: RE 1446069
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário (eDoc. 63), interposto pelo Município de Itatiba, resultante da conversão do recurso especial, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.032, CPC (eDoc. 61), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Município de Itatiba Exercícios de 2015 e seguintes Atribuição do valor venal do imóvel por meio de ato administrativo - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça. Impossibilidade de cobrança de valor mínimo. Correção monetária e juros de mora que devem observar os temas 810 do STF e 905 do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso da Municipalidade improvido com observação, a fim de que os juros e a correção monetária sejam os mesmos que a Fazenda Municipal faz incidir na cobrança da dívida tributária.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II e LIV; 93, IX; e 150, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Supremo travou debate idêntico ao destes autos no ARE 1.245.097, Tema n. 1.084/RG, quanto à constitucionalidade de lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    Postula a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado naquele paradigma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a instituição ou a majoração do IPTU dependeriam de lei em sentido formal, sendo descabido que legislação municipal transferisse à autoridade administrativa a competência para instituição ou majoração do valor venal de imóveis loteados.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do ARE 1.245.097, piloto do Tema 1.084/RG, entendeu constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo, não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), em acórdão assim ementado:



    Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.



    Apesar de o recurso (fruto de conversão, na linha do art. 1.032, CPC) impugnar decisão que, em tese, contraria o paradigma de repercussão geral, reputo-o incognoscível. 



    É que existe outro recurso extraordinário (eDocs. 28, 29 e 30) formalizado pelo recorrente e sobrestado na origem — inclusive em razão do Tema n. 1.084/RG (eDoc. 39). Assim, os autos exibem dois recursos, com idênticos fundamentos, a impugnarem o mesmo acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Daí que a análise do presente recurso ofenderia o princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade recursal), porquanto dois recursos de mesma índole e em face do mesmo pronunciamento judicial estariam à porta da instância extraordinária. No entanto, conforme a jurisprudência, a parte irresignada com decisão judicial desfavorável não pode formalizar dois recursos simultaneamente: 



    (...) 1. A parte recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, “insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão” (AI 488.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (...)



    (ARE 1.237.663 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020)



    (...) PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSAM CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. 



    (...) 1. Apresentado pela mesma parte mais de um recurso em relação a mesma decisão, tem-se em regra o desatendimento do princípio da unirrecorribilidade, bem como a ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa, que obsta o conhecimento do segundo recurso interposto. (...)



    (ARE 1303966 AgR-segundo-ED-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de agosto de 2023)



    (...) PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    (ARE 1.431.218 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 4 de setembro de 2023)



    Ante a finalização do julgamento do Tema n. 1.084/RG, o Tribunal local deverá julgar o recurso extraordinário do Município de Itatiba, sobrestado na origem, aplicando-lhe a jurisprudência desta Corte. 



    Nada há a prover quanto a este segundo recurso, enviado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerada a unicidade recursal.



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie o apelo extremo pendente.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente